Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-27.2017.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001996-27.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.546.571-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.926.601-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CP, 155, §4o, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE –PRESCINDIBILIDADE – OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – CONTEXTO QUE DENOTA ESFORÇO INCOMUM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível a utilização de outras provas, como a testemunhal, para comprovar a qualificadora da escalada à subtração da coisa no crime de furto.

O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001996-27.2017.8.11.0011

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Defesa, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Jefferson Ribeiro de Souza à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 25 de janeiro de 2015, por volta das 06h45min, na Rua Primeiro de Maio, n° 14211, no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Jefferson Ribeiro de Souza, mediante escalada e destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um celular da marca Samsung, pertencente à vítima Maria Aparecida de Oliveira Silva, conforme Boletim de Ocorrência n°2015.23658 acostado às fls. 03/04-IP.

Exsurge dos autos que, na data e local retromencionados, a vítima Jéssica Samara de Oliveira Silva estava em sua residência assistindo televisão, quando ouviu um barulho de alguém forçando a janela de um dos quartos e posteriormente de pisadas dentro da residência, momento em que saiu correndo em busca de ajuda.

Após se deslocar para a frente da residência, Jéssica visualizou o denunciado Jefferson pulando o muro de sua residência para a casa dele, haja vista que eram vizinhos. [...]”
(sic do id. 86707036).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 20 de janeiro de 2021 (id. 86707037 – pág. 34).

Devidamente citado (id. 86707037 – pág. 50), o apelante apresentou resposta à acusação (id. 86707037 – pág. 52).

Em seguida, sobreveio sentença de parcial procedência, para condenar o apelante pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 2o, inciso II (escalada), do Código Penal, afastando a incidência da qualificadora inscrita no inciso I (rompimento de obstáculo).

A pena foi aplicada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Mirassol D’Oeste, bem como na prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas à comunidade, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, resultando num total de 730 (setecentos e trinta) horas (id. 86707037).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta o afastamento da qualificadora da escalada, ao argumento de que não há provas conclusivas no sentido de que o apelante tenha feito esforço incomum para transpor o muro que cerca o local do crime, seja por exame de corpo de delito ou mesmo exame indireto.

Alega que
“o crime de furto qualificado pela escalada pressupõe esforço incomum do agente, seja através do uso de energia, habilidade diferenciada, ou mesmo, de objetos que possibilitem a entrada no local”
(sic do id. 86707048).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 86707051).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo não provimento do recurso defensivo, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado (Art. 155, §4o, II, do CP) – Irresignação do réu – Almeja o decote da qualificadora da escalada – Alega que não foi comprovada a incidência da qualificadora, bem como confeccionado laudo pericial – Irrelevância – Há nos autos informações seguras de que o apelante escalou um muro para subtrair um celular da vítima – Contexto apurado denota esforço incomum empreendido pelo agente – Para comprovação da escalada é prescindível a realização de laudo pericial – Ação que muitas vezes não deixa vestígios – Sentença irrefutável – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 89470972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da exclusão da qualificadora da escalada
:

A Defesa postula que seja afastada a qualificadora relativa à escalada (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), alegando a ausência de laudo pericial, bem assim que a incidência da qualificadora pressupõe esforço incomum do agente, o que não ocorreu nos autos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Com efeito, compulsados os autos se verifica que não fora realizado o exame pericial de local de crime a que alude o art. 171 do Código de Processo Penal, para comprovação do emprego de escalada.

Nada obstante, o reconhecimento da qualificadora prescinde de perícia técnica, especialmente porque pode ser verificada por outros meios idôneos de prova.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou compreensão em ambas as Turmas (Quinta e Sexta), no sentido de
“reconhecer a incidência da qualificadora da escalada nos delitos de furto quando sua ocorrência for incontroversa nas provas colhidas nos autos, a despeito da ausência de laudo pericial que a ateste”
[1]
.

Dessa maneira, na busca da verdade real e em respeito ao princípio da livre apreciação da prova pelo Juiz, é possível a utilização de outras provas, como a testemunhal, para comprovar a qualificadora da escalada à subtração da coisa no crime de furto, quando a perícia não for realizada.

No caso em análise, ao contrário do afirmado pela Defesa, a prova dos autos é suficiente para comprovar que o crime de furto foi praticado mediante escalada.

Como bem pontuou a d. magistrada de piso, a palavra da vítima e a prova testemunhal produzida em juízo não deixam dúvidas quanto à configuração da referida qualificadora no caso concreto, à medida que a conjunção de tais elementos atesta seguramente que o apelante escalou o muro para adentrar à residência.

Em juízo, a testemunha Edmilson Barbosa da Silva informou que o apelante reside na casa ao lado da vítima. Descreveu que a casa é toda murada e que o apelante pulou o muro para adentrar na residência.

No mesmo sentido, a vítima Jéssica Samara de Oliveira Silva declarou que o apelante residia ao lado da sua casa, bem assim que observou o apelante pulando o muro de sua residência para retornar a sua residência, o qual tem aproximadamente 2 (dois) metros de altura.

Além disso, ao admitir a autoria delitiva, o apelante se limitou a confirmar a veracidade dos fatos, sem dar maiores detalhes sobre a dinâmica da infração e sem fazer qualquer ressalva quanto à abrangência da confissão, de modo que, apesar da Defesa alegar que não há prova da escalada, sequer foi levantada outra hipótese para explicar como se deu o ingresso do apelante no local do crime.

Desse modo, apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há falar-se em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que a prova testemunhal e as circunstâncias do delito comprovam o emprego de escalada pelo apelante.

Quanto à alegação de ausência de esforço, verifica-se que o apelante escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.

A propósito:

“[...] A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria,
com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo
. [...]”
(HC 354.046/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO do recurso defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no HC 564.811/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021